Tribunal: TJDFT
Processo: 0739380-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Apelação criminal conhecida e não provida.